Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). REPRISTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realize o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o).
2. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.